Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737573-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARQUES DE PAULA RÉU ESPÓLIO DE: AVANY MARIA MARQUES DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Cláudio Marques de Paula, contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu a liminar pleiteada pelo agravante – ID 64432374. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 65441871. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator